Tribunal: TJSP
Processo: 0003827-26.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003827-26.2015.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LAZARO
DAVI SEVIOLLE e JOCELIO ALEXANDER PONTES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003827-26.2015.8.26.0347 -Voto no 24.327
2
Apelação Criminal no 0003827-26.2015.8.26.0347
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Lazaro Davi Seviolle e Jocelio Alexander Pontes
Corréu: Everton Calado Guedes
Comarca: Matão
Voto no 24.327 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Matão, Jocélio Alexander Pontes e Lázaro Davi
Seviolle foram absolvidos da prática do delito previsto no artigo 171, “caput”, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP (fls. 336/346).
O processo foi desmembrado em relação ao corréu
Everton Calado Guedes, citado por edital, e permanece suspenso desde 20 de
março de 2019 (fls. 247/248).
Inconformado com a absolvição, o Ministério Público
apelou em busca da condenação de Jocélio e de Lázaro, nos termos da denúncia (fls.
351/359).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 14 de abril de 2015, às
10h00, na Avenida Quinze de Novembro, Comarca de Matão, Jocélio Alexander
Pontes, Lázaro Davi Seviolle e Everton Calado Guedes, agindo em concurso,
obtiveram, para proveito comum, mediante fraude, consistente em simular que o
veículo da vítima estaria com problemas mecânicos, o valor de R$.4.827,00, em
prejuízo do idoso Anuar Haddad.
Segundo o apurado, a vítima estacionou o seu veículo
em via pública, quando foi abordado por um indivíduo, muito bem vestido, o qual lhe
disse que estava saindo uma fumaça do escapamento.
Tal pessoa se ofereceu para ajudar, pediu o telefone da
empresa de seguros de Anuar, efetuou uma ligação do telefone celular e pediu para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003827-26.2015.8.26.0347 -Voto no 24.327
3
vítima conversar com o atendente, o qual informou que um mecânico “consertaria” o
carro, como de fato ocorreu, recebendo pelo serviço a quantia de R$.4.827,00.
Posteriormente, Anuar entrou em contato com a
seguradora, para ser reembolsado, recebendo a informação de que teria sido vítima de
estelionato.
A materialidade do delito restou suficientemente provada
pelo conteúdo da prova oral.
Entretanto, a autoria, em relação aos apelados, não se
comprovou.
Ouvido somente na delegacia, Everton negou os fatos.
Disse que no dia 14 de abril de 2015 não estava na cidade de Matão, onde só foi uma
vez, quando policiais militares o abordaram e foi elaborado um boletim de ocorrência.
Afirmou que estava acompanhado de Lázaro e de Jocélio e se dirigiam a Ibitinga,
cidade onde o depoente tem um terreno. Não reconheceu o recibo de fls. 25. Disse já ter
sido condenado em 2010 por fato semelhante (fls. 52).
Jocélio, na delegacia, também negou os fatos. Disse ter
sido abordado por policiais militares na cidade de Matão, enquanto almoçava com
Everton e Lázaro, pois se dirigiam para Guaíra. Afirmou que o veículo de Everton, um
“VW/Fox”, foi vistoriado, mas nada ilícito foi encontrado. Disse não saber onde estava
no dia 14 de abril de 2015 e disse não conhecer a vítima (fls. 110/111).
Jocélio não compareceu em audiência e foi declarado
revel (fls. 300/301).
Lázaro, em audiência, negou o crime. Disse que conhece
Everton, pois foi contratado por ele para analisar a documentação de um terreno, em
Ibitinga. Conheceu Jocélio nessa ocasião. Confirmou ter sido abordado por policiais
militares, em Matão, enquanto viajava com Everton e Jocélio para Ibitinga, para ver o
referido imóvel. Sustentou que seu nome estaria sendo incluído em outros processos
semelhantes, por ter sido abordado por policiais em Matão, juntamente com os corréus
(mídia).
No inquérito, a vítima, Anuar Haddad, declarou ter sido
abordada por um desconhecido, o qual afirmou que estava saindo fumaça do
escapamento e se prontificou a ajudá-lo. Referido indivíduo pediu o número do telefone
da seguradora e ligou do próprio celular. Disse ter conversado com um atendente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003827-26.2015.8.26.0347 -Voto no 24.327
4
qual informou que mandaria um mecânico da “Bosch” ao local, para consertar o
veículo. Após alguns minutos chegou um rapaz, vestido de mecânico, e substituiu um
“módulo”. Embora tenha desconfiado, efetuou o pagamento com um cheque, no valor
de R$.4.827,00, descontado no banco no mesmo dia. Entrou em contato com a
seguradora para ser reembolsado, ocasião em que lhe informaram que não havia
solicitação alguma em seu nome. Na delegacia, reconheceu Everton por fotografia, sem
sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que lhe abordou, oferecendo ajuda.
Acrescentou que Lázaro era muito semelhante ao indivíduo que se apresentou como
mecânico e não reconheceu Jocélio como um dos autores do delito (fls. 09/10).
Em audiência, a vítima esclareceu que “nada foi feito no
carro, que estava bom”. Não teve certeza se Lázaro, presente em audiência, era um dos
indivíduos que o abordaram. Disse ter reconhecido apenas um dos agentes, na
delegacia, sem sombra de dúvidas, pois ficou bastante tempo conversando com ele, mas
não era o mecânico (mídia).
Na delegacia, o policial militar Eliezer Marcos Vitor
disse ter abordado Everton, Lázaro e Jocélio, no dia 26 de março de 2015, em um
veículo “VW/Fox” e soube, por policiais civis, que eles estariam praticando o crime
conhecido como “golpe do falso mecânico”, mas não se recordou da fisionomia deles
(fl. 27).
Em audiência, o policial Eliezer esclareceu ter recebido a
informação, na delegacia, de que quatro indivíduos, em um “VW/Fox”, preto, placas de
Guarulhos, estariam aplicando o “golpe do falso mecânico” na região de Matão.
Acrescentou que entre as vítimas estariam uma mulher e um idoso. Disse ter recordado
de que havia abordado esses indivíduos, no mesmo veículo, alguns dias antes, e que se
tratavam dos réus (mídia).
O policial civil Leandro Costa dos Santos, em juízo,
disse ter sido registrado, na delegacia, o “golpe do falso mecânico”, praticado contra
duas vítimas distintas. Disse ter identificado Everton, Jocélio e Lázaro, pois eles teriam
praticado crime semelhante na cidade de Sertãozinho. Afirmou que as vítimas, na
delegacia, reconheceram Everton, sem dúvidas, e disseram que Lázaro era muito
semelhante a um dos autores do delito. Disse que Everton e Jocélio foram reconhecidos
pela vítima de outro crime, na cidade de Sertãozinho, em outro fato (mídia).
Realizado exame grafotécnico no recibo juntado à fl. 25,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003827-26.2015.8.26.0347 -Voto no 24.327
5
com os materiais gráficos fornecidos por Everton Calado Guedes, os peritos “não
observaram elementos técnicos que autorizassem atribuir ao punho da pessoa a autoria
ora procurada” (fls. 77/83).
Em que pese o respeito a entendimentos diversos, a
autoria dos delitos imputados a Lázaro e a Jocélio, na denúncia, mostrou-se bastante
duvidosa, diante das provas colhidas no curso da instrução processual.
Com efeito, os apelantes negaram os fatos.
Além disso, a vítima não reconheceu Jocélio, na
delegacia e afirmou, em juízo, não ter certeza de que Lázaro seria um dos indivíduos
que o abordaram em via pública, simulando o conserto do seu veículo.
Por fim, não foi realizada qualquer investigação para se
apurar quem teria descontado o cheque da vítima na agência bancária, o que poderia ser
de grande auxílio na elucidação da autoria delitiva.
Assim, é até possível que Lázaro e Jocélio estivessem
associados a Everton, para, juntos, aplicarem o “golpe do falso mecânico”, mas prova
segura disso efetivamente não foi realizada, em contraditório, ressentindo-se os autos
de um aprofundamento da investigação.
Em Direito Penal a culpabilidade não se presume e deve
ficar bem demonstrada, não sendo possível a condenação dos réus com base em meras
presunções.
Portanto, não havendo provas de terem os apelantes
praticado, ou concorrido, para as infrações penais pelas quais foram denunciados,
mantenho a absolvição deles, tal qual lançada na sentença, como melhor medida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator